Tribunal: TJDFT
Processo: 0756001-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0756001-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO MARQUES DUTRA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diego Marques Dutra em face da r. decisão (ID 257355322, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Pedro Henrique Gonçalves de Jesus, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada, determinando o prosseguimento da execução e o levantamento de valores constritos. Nas razões recursais (ID 79687342), o Agravante sustenta, em síntese, que a execução se baseia em título cuja exigibilidade foi esvaziada por acordo celebrado entre as partes em 2017, com quitação integral da dívida. Para reforçar essa tese, menciona a existência de conversas em aplicativo de mensagens que, segundo ele, demonstrariam o ajuste e o adimplemento. Defende que a decisão agravada incorreu em erro de premissa fática ao afirmar necessidade de dilação probatória, pois a prova documental é pré-constituída e suficiente para demonstrar a inexigibilidade do título, nos termos do art. 803, I, do CPC/15. Invoca jurisprudência do STJ que admite a exceção de pré-executividade para arguição de inexigibilidade do título quando comprovada por prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória. O Agravante sustenta o periculum in mora, afirmando que a manutenção dos atos executivos, especialmente bloqueios e levantamentos de valores, pode causar dano grave e de difícil reparação, pois comprometeria recursos necessários a sua subsistência e atividade econômica. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos executivos, especialmente bloqueios e retiradas de valores, até o julgamento definitivo do recurso, diante do risco de dano grave e irreparável. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para reconhecer a inexigibilidade do título e a nulidade da execução ou, subsidiariamente, a cassação da decisão agravada para que a Exceção de Pré-Executividade seja apreciada com análise concreta das provas. Preparo comprovado (ID 79710431). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravante busca suspender os atos executivos, alegando a inexigibilidade do título que embasa a execução, devido a suposto acordo anterior entre as partes, e sustenta o cabimento da exceção de pré-executividade como meio adequado para o reconhecimento dessa matéria. A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual destinado à arguição de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que comprovadas de plano, mediante prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória. Trata-se de mecanismo excepcional, que não admite produção de provas complexas ou dependentes de instrução. No caso concreto, o meio pelo qual o Agravante pretende demonstrar suas alegações consiste em conversa mantida via aplicativo WhatsApp (ID 79689124), desacompanhada de ata notarial, circunstância que lhe retira valor probatório em sede de cognição sumária e exige incursão probatória. Ademais, verifica-se que na referida troca de mensagens há menção genérica a uma dívida, sem indicação clara de qual obrigação se trata, tampouco do valor correspondente, elementos indispensáveis para a elucidação da controvérsia e que demandam dilação probatória para adequada apuração. Os comprovantes de pagamento juntados aos autos (ID 79689123) indicam que Pedro Jesus Advogados foi destinatário de transferências realizadas por Eber Gabriel Perea e Cezar Nuner Perea Junior, no ano de dois mil e dezessete, que totalizam R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, tais documentos não se mostram suficientes para demonstrar, de maneira inequívoca, que se referem ao pagamento da dívida de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) que está sendo executada, fundada no documento de confissão de dívida assinado por devedores solidários, entre eles o ora Agravante (ID 191451237, na origem). O montante atual da obrigação, bem como a existência de adimplemento parcial ou integral, demanda dilação probatória, pois não está comprovada de plano. Portanto, num juízo de cognição sumária, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator